Tribunal: STJ
Processo: 5000536-25.2023.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172021 - RJ (2024/0359773-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
MATHEUS BARROS MARZANO - RJ125353
LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
MARIANNA CASTELPOGGI SALIBA E CRUZ - RJ218119
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.

2. A Corte Especial, interpretando o disposto nos arts. 489 e 1.021, § 3o,
do CPC/2015, consagrou orientação no sentido de que: "Deve-se
interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto
com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em
que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já
apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo -
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as
razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra
Documento eletrônico VDA51404742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e2def9fe-d089-438d-91e8-a89bb821769d

nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo
interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no
AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
12/08/2019
.)" (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 996.192/SP, relatora
20/08/2019
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
, DJe de
26/11/2019
.)
10/12/2019
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51404742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e2def9fe-d089-438d-91e8-a89bb821769d

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172021 - RJ (2024/0359773-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
MATHEUS BARROS MARZANO - RJ125353
LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
MARIANNA CASTELPOGGI SALIBA E CRUZ - RJ218119
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.

2. A Corte Especial, interpretando o disposto nos arts. 489 e 1.021, § 3o,
do CPC/2015, consagrou orientação no sentido de que: "Deve-se
interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto
com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em
que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já
apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo -
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as
razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra
Documento eletrônico VDA50775667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: 1ae44ab6-1128-46c8-9071-28b5b5516ee1

nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo
interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no
AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
12/08/2019
.)" (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 996.192/SP, relatora
20/08/2019
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
, DJe de
26/11/2019
.)
10/12/2019
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de embargos de declaração apostos contra acórdão
(Relator):
assim ementado (fl. 487e):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS
PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO
E IN DUBIO PRO NATURA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o
acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela
jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a
anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
3. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que "em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do
ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao
empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido,
mesmo com o desenvolvimento de sua atividade" (AgInt no REsp
2.052.112/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe de
).
14/9/2023
4. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto
fático-probatório, firmou compreensão no sentido de se determinar a
Documento eletrônico VDA50775667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: 1ae44ab6-1128-46c8-9071-28b5b5516ee1

inversão do ônus da prova. A revisão de tais conclusões demanda a
incursão nos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado
incorreu em omissão ao negar provimento ao agravo interno, porquanto
se limitou a reproduzir os fundamentos da decisão agravada, em afronta
ao art. 1.021, § 3o, do CPC/2015, que veda tal prática.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, cabem
(Relator):
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Nos presentes embargos, a parte sustenta que o acórdão contém
omissão, pois teria se utilizado dos mesmos fundamentos da decisão
monocrática para negar provimento ao agravo interno.
Ocorre que razão não lhe assiste.
O acórdão embargado afastou a alegação de violação ao art. 1.022
do CPC/2015 e reconheceu que a Corte regional decidiu em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
acerca da possibilidade de inversão do ônus da prova em matéria
ambiental. Ademais, aplicou a Súmula 7/STJ, diante da impossibilidade
de modificar, sem reexame dos elementos fático-probatórios, a
conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos
autorizadores para a inversão do ônus probatório.
Confira-se, a propósito, a seguinte excerto do voto condutor (fls. 492
/496e):
Documento eletrônico VDA50775667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: 1ae44ab6-1128-46c8-9071-28b5b5516ee1

A decisão agravada negou provimento ao recurso especial,
concluindo pela inexistência de violação ao art. 1.022 do CPC
/2015 e por reconhecer que o Tribunal de origem decidiu a
demanda em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece
prosperar, tendo em vista que dos argumentos apresentados no
agravo interno não se vislumbram razões para reformar a decisão
agravada.
Com efeito, afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC
/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira
clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a
solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de
forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão
proferido em sede de embargos de declaração.
Na espécie, a Corte de origem assentou que (fls. 281-282e).
[...]
Desnecessário,
portanto,
qualquer
esclarecimento
ou
complemento ao que já decidido pela Corte de origem, pelo que
se afasta a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
Ademais, como destacado na decisão agravada, o Tribunal de
origem entendeu em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de
inversão do ônus probatório com base nos princípios da precaução
e do
.
in dubio pro natura
[...]
Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela
existência de elementos autorizadores da inversão do ônus
probatório com base na realidade que se delineou à luz do suporte
fático-probatório constante nos autos, em que se apurou (fl. 200e):
[...]
Nesse contexto, alterar as conclusões adotadas pela Corte de
origem, como defendida nas razões recursais, de forma a concluir
que a inversão do ônus da prova foi indiscriminadamente
deferida, somente poderia ter sua procedência verificada mediante
o necessário reexame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
Com efeito, há omissão quando o órgão julgador deixa de se
manifestar sobre questão relevante à solução da controvérsia ou quando,
ainda que o faça, não apresenta fundamentação adequada. No caso
concreto, porém, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
No que se refere à alegação de que o acórdão teria se utilizado dos
mesmos fundamentos da decisão monocrática para negar provimento ao
Documento eletrônico VDA50775667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: 1ae44ab6-1128-46c8-9071-28b5b5516ee1

agravo interno, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-
se no sentido de que se deve "interpretar o comando do art. 1.021, § 3o,
do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo
diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as
mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer
nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos
insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo
julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos
fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já
postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214
/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
.)" (EDcl no AgInt
12/08/2019
20/08/2019
nos EAREsp n. 996.192/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.)
26/11/2019
10/12/2019
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO
INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal
Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no
voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando
ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a
nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias
relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em
exame.
2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma
sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou
alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos
(Tema no 339/STF).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.421.395/PR, relator Ministro Raul
Araújo, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
29/11/2023
5/12/2023

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DIMOB.
MULTA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. INCIDÊNCIA A CADA
Documento eletrônico VDA50775667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: 1ae44ab6-1128-46c8-9071-28b5b5516ee1

MÊS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Se a Corte de origem se pronuncia integralmente sobre os pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia, promovendo o acertamento das
relações jurídicas, tal como se verifica na presente demanda, não há
sede para se declarar nulo o acórdão de origem por negativa de
prestação jurisdicional.
2. Ademais, pertinente à alegada afronta aos arts. 489, § 1o. 1021, § 3o.
do Código Fux (CPC/2015), já decidiu a Corte Especial que, na hipótese
em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já
apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo -
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as
razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra
nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo
interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática (EDcl no
AgInt nos EAREsp. 996.192/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
10.12.2019). Preliminar de nulidade suscitada pela parte agravante
rejeitada, por se verificar que a jurisdição ordinária foi plenamente
esgotada.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ambas as Turmas que compõem a
Seção de Direito Público, já se manifestou a respeito da controvérsia
referente à forma de incidência da multa por descumprimento de
obrigação acessória prevista no artigo 57, inciso I da MP 2.158-34
/2001, decidindo que, nos termos da literalidade da lei, a multa em
questão deve incidir a cada mês de atraso no descumprimento da
obrigação acessória. Precedentes: EDcl no REsp.
1.430.797/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.11.2014;
AgRg no REsp. 1.355.538/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, DJe 18.6.2014; REsp. 1.442.343/RS, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 12.5.2014.
4. Isso porque a referida regra é clara, não comportando, assim,
interpretação mais favorável ao contribuinte, nos termos do art. 112 do
CTN, aplicável apenas em caso de dúvida. Precedente: REsp.
1.136.705/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o.7.2010.
5. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.655.238/PR, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/9/2020
18/9/2020
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA50775667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: 1ae44ab6-1128-46c8-9071-28b5b5516ee1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.172.021 / RJ
Número Registro: 2024/0359773-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025351620034025104 25351620034025104 50005362520234020000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
MATHEUS BARROS MARZANO - RJ125353
LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
MARIANNA CASTELPOGGI SALIBA E CRUZ - RJ218119
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
MATHEUS BARROS MARZANO - RJ125353
LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
Documento eletrônico VDA51382461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:11
Código de Controle do Documento: 30e88b9c-56e2-4d91-9e28-7e253c46e372

MARIANNA CASTELPOGGI SALIBA E CRUZ - RJ218119
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:11
Código de Controle do Documento: 30e88b9c-56e2-4d91-9e28-7e253c46e372